Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena-base: fração de aumento.

1 – Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, corroborados por laudo pericial – que atestou lesões compatíveis com seu relato – e as declarações de testemunhas - que disseram ter visto a vítima com roupas rasgadas, gritando e pedindo ajuda – são provas suficientes para a condenação.

2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 – Apelação provida em parte.